Tribunal: STF
Processo: Rcl 57614
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por FESTPAN ALIMENTOS IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo n. 1001639-24.2017.5.02.0466), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020).



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-7):



    “O autor ajuizou a reclamação trabalhista acima visando reconhecimento de vínculo empregatício com as rés.



    As rés se defenderam demonstrando a ausência de relação empregatícia, havendo contratação de cunho civil, juntando contratos de prestação de serviços de transportador autônomo de cargas, em que o autor possuía inscrição na ANTT, veículo próprio e recebia por frete, nos exatos termos da Lei 11.442/07. Foi arguida preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, com base na decisão proferida pelo STF na ADC 48 e em reclamações subsequentes. 



    O Juízo de primeiro grau acatou a preliminar. Houve interposição de Recurso Ordinário pelo autor.



    Decidindo o recurso, o Tribunal deu provimento, entendendo ser caso de competência da Justiça do Trabalho, nos seguintes termos: 



    (...)



    5.1. É fundamental compreender que a Lei 11.442/2207 regulamenta uma dada atividade econômica, caracterizada como ‘transporte rodoviário de carga’. Isso quer dizer que se a atividade econômica não for voltada ao "transporte rodoviário de carga", não será regulado por referida Lei. 



    5.2. A Lei trata de duas figuras distintas: (i) o sujeito que exerce a atividade econômica de transporte rodoviário de carga, e (ii) o sujeito contratado para atuar como terceirizado na execução dessa atividade econômica do transporte rodoviário de cargas. 



    5.3. São, respectivamente, a ETC - Empresa de Transporte rodoviário de cargas, e o TAC ‘transportador autônomo de cargas’. A norma prevê os requisitos para que o transportador, pessoa física ou jurídica, esteja sujeito à sua disciplina, principalmente nos artigos 2º e 4º, in verbis: 



    (…)



    5.4. O autor pede o vínculo de emprego com a primeira ré (Festpan) e a responsabilidade solidária da segunda, conforme esclareceu em audiência (fl. 337). A hipótese dos autos não trata de Transportador Autônomo de Cargas - TAC e Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, já que a atividade da primeira reclamada é a "comercialização, importação, exportação, representação e o fracionamento de produtos para padaria e confeitaria, motéis, hotéis, restaurantes, bares, lanchonetes, indústrias, etc e artigos congêneres como embalagens, sucos e bebidas em geral, máquinas e equipamentos para uso doméstico e profissional e ainda armazéns gerais e operador logístico para segmento alimentício, bem como a formação de kits promocionais e serviço de representação comercial por conta própria ou de terceiro concernente ao ramo de atividade" (contrato social; fls. 244/253), não o transporte de cargas preconizado na Lei.



    (…)



    5.8. Por todo o exposto, concluo que o autor pede o reconhecimento do vínculo de emprego de motorista em face da primeira reclamada que, reconhecidamente, não é uma Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, mas que sustenta a contratação autônoma, não se enquadrando, portanto, na hipótese de Lei 11.442/2007, cuja demonstração dos requisitos legais não se revelou concretizada. Presente, pois, a condição típica de não ser aplicável ao presente caso o precedente definido na ADC nº 48. 



    5.9. Considerando-se a coisa e a causa do litígio, têm-se nos autos objeto nitidamente trabalhista, sendo da Justiça do Trabalho a competência para dirimir o conflito, tanto para a hipótese de declaração positiva da relação de emprego, quanto para a hipótese de declaração negativa (art. 114 da CF). 



    Dou provimento ao Recurso Ordinário para declarar a competência da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento



    (…)



    RELATÓRIO 



    Contra o acórdão (ID. 54515ed), sustentam os Embargos de Declaração das rés que a Lei 11.442/07 não exige que a empresa que contrata o transportador autônomo tenha por objeto social somente o transporte de cargas, mas também se aplica ao proprietário da mercadoria, conforme previsão no § 2º do artigo 5º da norma; que na ementa da decisão com efeito vinculante do STF na ADC 48 também tem a previsão de ser aplicável ao proprietário da carga. 



    VOTO:



    1. Embargos aviados a tempo e modo. Conheço-os.



    2. O acórdão apresentou os fundamentos pelos quais declarou a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da presente ação, atendendo à exigência do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Está expresso que ‘a Lei 11.442/2207 regulamenta uma dada atividade econômica, caracterizada como “transporte rodoviário de carga”. Isso quer dizer que se a atividade econômica não for voltada ao “transporte rodoviário de carga”, não será regulado por referida Lei’. Ora, a embargante não é empresa de transporte e não se insere na hipótese legal. A decisão do E. STF compreende a possibilidade de terceirização da atividade-fim da empresa, ou seja, o transporte, o que não é o caso da embargante. Por fim, a decisão proferida pelo E. STF na ADC 48 foi contemplada no acórdão embargado, tendo constado: ‘Eis um trecho também relevante da decisão da Suprema Corte: “23. Por fim, (...) a Lei 13.467/2017 (...) autorizou expressamente a terceirização da atividade principal da empresa (art. 4º), na mesma linha do que já havia feito a norma objeto desta ação.” Não há, portanto, violação aos termos da Lei 11. 442/2007. Pelo exposto, nego provimento aos embargos de declaração.



    (…)



    Assim, não cumprida a decisão de mérito emanada pelo Plenário na ADC 48, cabível a presente medida.”



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender o andamento do processo n° 1001639-24.2017.5.02.0466, até que seja decidida a presente reclamação.“ e, no mérito, ”seja julgada totalmente procedente a presente reclamação, para reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar o feito originário, determinando, por consequência, a extinção do feito originário sem resolução de mérito, ou ordenando a remessa dos autos para a Justiça Comum”. (eDoc. 1, fl. 8).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.” 



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 16/1/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o processo encontra-se em trâmite.



    Quanto ao parâmetro de controle, invoca-se o que decidido por esta CORTE na ADC 48 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020), cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o Tribunal reclamado firmou a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda, sob as seguintes alegações (eDoc. 4, fl. 7):



    “5.8. Por todo o exposto, concluo que o autor pede o reconhecimento do vínculo de emprego de motorista em face da primeira reclamada que, reconhecidamente, não é uma Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, mas que sustenta a contratação autônoma, não se enquadrando, portanto, na hipótese de Lei 11.442/2007, cuja demonstração dos requisitos legais não se revelou concretizada. Presente, pois, a condição típica de não ser aplicável ao presente caso o precedente definido na ADC nº 48. 



    5.9. Considerando-se a coisa e a causa do litígio, têm-se nos autos objeto nitidamente trabalhista, sendo da Justiça do Trabalho a competência para dirimir o conflito, tanto para a hipótese de declaração positiva da relação de emprego, quanto para a hipótese de declaração negativa (art. 114 da CF).



    Dou provimento ao Recurso Ordinário para declarar a competência da Justiça do Trabalho e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento.”



    Ao contrário do decidido pelo Tribunal reclamado, o art. 4º da Lei 11.442/2007 estabelecem que o contrato de transporte rodoviário de cargas pode ser celebrado entre a ETC e o TAC bem como entre o dono ou embarcador da carga e o TAC, sendo que nesses arranjos, a presunção legal é de que a natureza do pacto será comercial.



    Logo, o ato reclamado, ao reenquadrar a natureza do contrato em virtude da atividade da parte contratante, tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro Roberto Barroso, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



     Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl. 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Destaque-se não haver preclusão sobre a discussão: apesar de não ter existido impugnação em momento oportuno quanto à decisão que reafirmou o vínculo trabalhista e devolveu o processo à Primeira Instância, discute-se, no presente caso, competência em razão da matéria, cuja natureza é absoluta, podendo ser revista a qualquer tempo.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma sejam cassados os atos proferidos pela Justiça do Trabalho (Processo n. 1001639-24.2017.5.02.0466) e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente